Tribunal: TJSP
Processo: 1000188-04.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO REPARATÓRIA – Fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento da empresa de comércio eletrônico em referida conduta ilícita. Causa excludente da responsabilidade da acionada, à luz do art. 14, § 3o, do CDC. Procedência, todavia, em face do correquerido Richard, que recebeu a soma supostamente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO REPARATÓRIA – Fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer elemento comprobatório do envolvimento da empresa de comércio eletrônico em referida conduta ilícita. Causa excludente da responsabilidade da acionada, à luz do art. 14, § 3o, do CDC. Procedência, todavia, em face do correquerido Richard, que recebeu a soma supostamente destinada ao pagamento do frete. Danos morais configurados, haja vista o engodo perpetrado visando ao recebimento de quantia sabidamente indevida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.